Tribunal: CARF
Processo: 13893.000444/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000444/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.457 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
JOAO CARLOS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material, os recibos firmados por
profissionais médicos, quando se coadunam com a verossimilhança das
alegações e com todo o conjunto probatório, podem afastar as glosas efetuadas,
a critério, todavia, da Administração Fiscal, que atua, nesse sentido, no âmbito
da discricionariedade.
GLOSA DE DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Deve ser glosada a dedução de valores para previdência privada e FAPI quando
o contribuinte não comprova que tenha efetuado tais pagamentos, com
documentação apta e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos
do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000444/2009-26
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.457 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000444/2009-26

Notificação de lançamento às fls. 4-7, onde, em face do contribuinte acima
identificado, foi apurado crédito tributário a suplementar no valor total de R$ 13.813,17, pelas
condutas de deduzir indevidamente despesas com previdência privada, com instrução e com
profissionais médicos, no ano-calendário de 2004.
Apresentou impugnação às fls. 2-3, pessoalmente, sustentando, em síntese, que
entregou todos os documentos requeridos pela Administração Fiscal quando foi cientificado do
termo de intimação fiscal (fl. 10). Juntou, ainda, documentos às fls. 12-60.
O acórdão de primeira instância, prolatado às fls. 207-219, julgou, por
unanimidade, parcialmente procedente a impugnação, reduzindo, assim, a exigência tributária.
Ainda inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 228-232,
também pessoalmente, onde, preliminarmente, requereu a reforma da decisão de piso — o que,
em verdade, é questão de fundo do processo — e, no mérito, pontuou que não possuía
conhecimento quanto à irregularidade de cadastro da Clínica Estética Holiday; que os recibos
dos profissionais liberais foram emitidos de forma simplificada, e por isso não contêm dados
essenciais, como o CPF; que a sociedade de previdência privada e FAPI (Bradesco Vida e
Previdência) deve entregar sua Dirf; e, que a tarifa de matrícula em instituição de ensino, em
favor de seu dependente, deve ser considerado para fins de dedução. Juntou, ainda, documentos
(fls. 233-246).
Autos, por fim, encaminhamos a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 249), para
debate e formação da decisão pela colegialidade, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Conheço do recurso interposto, uma vez que o contribuinte foi regularmente
cientificado da decisão de piso em 29/6/2011 (fl. 225), e protocolizou sua irresignação em
27/7/2011 (fl. 228), sendo, portanto, tempestivo.
Rejeito a questão preliminar levantada, porque seu objeto se confunde com o
mérito da causa.
A pretensão merece prosperar, em parte.
Primeiramente, a matéria devolvida a este Conselho Administrativo é parcial,
sendo considerados não impugnados os pontos que não foram objeto de contestação, conforme
art. 17 do Decreto 70.235/1972.
Os documentos acostados às fls. 233-236 comprovam que a Clínica Estética
Holiday se qualifica como clínica especializada em endocrinologia, com, inclusive, inscrição no
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp); portanto, as glosas
referentes a esse pagamento, no valor de R$ 5.940,00, devem ser canceladas.
Os diversos recibos de profissionais liberais colacionados aos autos (fls. 34-36;
43; 46-47; 58; 89-90; 93; 96-97; 100-101; 104; 138; 147-148; 151; 154-156; e, 194-198) não
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.457 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000444/2009-26

podem ser considerados como documentos aptos e idôneos a demonstrar os pagamentos nele
contidos, porque desacompanhados de outros elementos de prova, como declarações e exames,
ou, ainda, transferência de valores, o que, somente assim, poderia conferir plausibilidade às
deduções levadas à tributação, na forma do que faculta o art. 29 do Decreto 70.235/1972, razão
pela qual, nesse ponto, as glosas devem ser mantidas.
No que concerne às deduções por previdência privada e FAPI, o contribuinte,
como já asseverado pelo acórdão de primeira instância à fl. 211, também não trouxe, nessa fase
processual, o competente informe de rendimentos, apto a demonstrar a regularidade dessa
dedução (no valor de R$ 7.806,36); portanto, esse valor, glosado, deve assim ser mantido.
Por fim, o valor da tarifa de matrícula não pode ser levado à tributação neste
processo administrativo-fiscal, por inadequação da via eleita, pois não foi informado na
declaração de ajuste anual do período, conforme fundamentado à fl. 213,
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso para afastar a questão preliminar
aduzida e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital